Tribunal: CARF
Processo: 10865.001696/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do CTN.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n° 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001696/2006-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.239 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ELIO VIRGILIO ROSSIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do CTN.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6 ̊ da
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n ̊ 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a
presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa
atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001696/2006-79
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001696/2006-79

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 14 a 17) relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente aos anos-calendário 2001 a 2004 para a exigência de crédito
tributário no valor de RS 455.971,45, incluída a multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora, constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos da atividade rural e
omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento, de titularidade do autuado.
Através do Acórdão n ̊ 17-30.000 (fls. 448 a 457), a 3a Turma da DRJ/SPOII
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve o lançamento, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS TRIBUTÁRIAS.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR – SIGILO BANCÁRIO. Havendo procedimento administrativo
instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas
pelos órgãos fiscais do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITO BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-
se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os
depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ATIVIDADE RURAL.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001696/2006-79

Somente a comprovação da origem dos recursos utilizados dos depósitos bancários é
capaz de ilidir a presunção legal de omissão de rendimentos. O fato de o contribuinte
possuir como fonte de renda a atividade rural, mesmo que seja sua principal fonte
declarada, não permite concluir que todos os seus rendimentos sejam oriundos desta
atividade.
Lançamento procedente.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 19/03/2009 (fl. 460) e apresentou
Recurso Voluntário em 09/04/2009 (fls. 461 a 498) alegando: a) indevida quebra do sigilo fiscal;
b) decadência; c) os depósitos bancários não são fatos geradores do imposto de renda; d)
comprovação dos depósitos decorrentes de atividade rural e; e) tributação diferenciada da
atividade rural.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário consignado no lançamento constituído em 14/09/2006 (fl. 382) mediante o
Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – Anos-calendário 2001 a 2004, com fulcro
em omissão de rendimentos por depósitos bancários sem origem comprovada.
O fato erador do R F é comple ivo ou periódico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica ad uirida pelo contribuinte em determinado ciclo ue se
inicia no dia primeiro de aneiro e se inda no dia 31 de de embro de cada ano-calend rio.
isto, ainda ue apurado mensalmente, est su eito ao a uste anual uando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calend rio.
O entendimento está consolidado no âmbito desse Tribunal Administrativo,
con orme Enunciado n ̊ 38 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de de embro do ano-calend rio.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001696/2006-79

Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento desta Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calend rio: 2000
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados
da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do
art. 150. §4°, do CTN.
( rocesso n ̊ 13888.002895/2006-24, Acórdão n ̊ 2402-007.104, Relator Conselheiro
Gregório Rechmann Junior, 2 ̊ Turma Ordin ria da 4 ̊ Câmara da 2 ̊ Seção, Sessão de
14/03/2019, Publicado em 29/03/2019).
No caso, deve ser aplicada a re ra do art. 150, § 4 ̊, do CTN por ue e iste
pagamento antecipado, conforme apurado pela própria Fiscalização, nos termos do
Demonstrativo de Apuração (fls. 18 a 22).
O lançamento refere-se aos anos-calendário 2001 a 2004 e como houve
antecipação do imposto o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em
31/12/2001, para o fato gerador mais antigo, e tem como termo final o dia 31/12/2006, conforme
re ra contida no art. 150, § 4 ̊, do CTN.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 14/09/2006 (fl. 382).
Resta, portanto, afastada decadência.
2. Da quebra do sigilo bancário
O recorrente alega a nulidade da autuação porque os extratos bancários foram
obtidos com a quebra do sigilo bancário sem a devida autorização judicial.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001696/2006-79

O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar n ̊ 105, de 10 de aneiro de 2001 (LC 105/2001), ue dispõe
sobre o si ilo das operações das instituições inanceiras, estabelece no arti o 6 ̊ ue as
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Esse arti o est re ulamentado pelo ecreto n ̊ 3.724, de 10 de aneiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
ul amento das A s n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e i ou o entendimento de ue o art. 6 ̊ da
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A trans er ncia de in ormações é eita dos bancos diretamente ao Fisco, e este tem
o dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
vida privada do correntista, nos termos do art. 145, § 1 ̊, da Constituição Federal:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...) § 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Súmula CARF n ̊ 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Pois bem.
Até o advento da Lei n ̊ 10.174, de 9 de aneiro de 2001, o § 3 ̊ do art. 11 da Lei
n ̊ 9.311/96 vedava a utili ação das in ormações re erentes à CPMF para constituição de crédito
tributário, nos seguintes termos:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001696/2006-79

Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
A Lei n ̊ 10.174/2001 alterou esse par ra o para permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
J o § 1 ̊ do art. 144 se refere às regras formais (legislação adjetiva) que
regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a competência para
lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que possuem as autoridades
lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Desse modo, a modificação de uma norma procedimental não muda a essência de
qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por isso
que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451).
Nesse sentido, é o Enunciado n ̊ 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001696/2006-79

O procedimento de fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se
identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às informações bancárias do
recorrente.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Da comprovação dos depósitos bancários oriundos da atividade rural
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de associá-los a receitas
oriundas da atividade rural, deve estabelecer vinculação individualizada de data e valores e,
necessariamente, comprovar a receita de tal atividade por intermédio de documentos usualmente
utilizados, tais como, nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos
pela fiscalização estadual.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Desse modo, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Quanto à redução da base de cálculo do valor remanescente a 20%, sob o
fundamento de que exercia exclusivamente a atividade rural, em se tratando de rendimentos
(presumivelmente) omitidos esses podem, até que se prove em contrário, e qualquer atividade e
não apenas naquela atividade conhecida.
Assim, sem a comprovação individualizada não se justifica a imputação desses
depósitos a atividade rural.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001696/2006-79

O recorrente é quem pode e deve produzir provas acerca das origens dos depósitos
bancários objetos de autuação, demonstrando precisamente a origem (fonte) dos créditos e a
natureza destes, inclusive individualizadamente.
Cabe ressaltar, outrossim, o que dispõe a Súmula CARF n.o 26: “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital